Tribunal: TJDFT
Processo: 0702201-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702201-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSEANE CRISTINA MENEGAZZI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JOSEANE CRISTINA MENEGAZZI, contra ato imputado à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que teria indeferido a posse da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica do Distrito Federal, por considerar ilícita a acumulação com o cargo de Técnica Judiciária do Superior Tribunal de Justiça. Da análise dos autos apura-se que a petição inicial não reúne os requisitos de admissibilidade, pois desprovida de documento indispensável, e por não haver indicação de ato concreto e individualizado imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. O mandado de segurança, como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, de modo que o mandado de segurança deve necessariamente vir instruído com prova pré-constituída, apta a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. No caso dos autos, apesar de a impetrante indicar no início da peça de impetração que o ato coator teria sido praticado pela Secretária do Estado de Educação do Distrito Federal, a causa de pedir exposta na exordial não individualiza qual o ato praticado pela referida autoridade, apresentando impugnação inespecífica contra o órgão Secretaria de Educação, confira-se: “Trata-se de mandado de segurança contra a ato da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal em que concluiu pela ilicitude da acumulação de cargos do Impetrante, considerando que a acumulação de cargos não se enquadra nas exceções contidas nas alíneas dos incisos XVI e XVII do artigo 37 da Constituição Federal assim como nos incisos I, II e III do artigo 46 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, de maneira ilícita e inconstitucional (documentação anexa). A impetrante e técnica judiciária do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e foi nomeada para o cargo efetivo de professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal após ser aprovada em concurso público de provas e títulos conforme documentação em anexo. Entretanto ao tomar as providências para a posse no cargo de professora a impetrante foi surpreendida com uma declaração da Secretaria de Educação do Distrito Federal na qual considerou ser ilegal a acumulação dos cargos de professor com Técnico judiciário do Superior Tribunal de Justiça” A peça de impetração também não veio acompanhada com o ato administrativo impugnado, praticado pela autoridade apontada como coatora, mas apenas com uma declaração de impossibilidade de acumulação de cargos emanada da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Destaco que a individualização e a juntada do ato apontado como coator são essenciais para aferir se a matéria impugnada no mandado de segurança foi efetivamente decidida pela autoridade impetrada, inclusive para aferição da tempestividade e da competência desta Câmara Cível para conhecer da impetração. Portanto, resta patente que a peça de impetração não veio instruída com documento essencial ao processamento do mandado de segurança, devendo o vício ser sanado, ou proceder a impetrante a correta individualização do agente público responsável pela edição do ato administrativo impugnado, caso não tenha sido emanado da Secretária do Estado de Educação do Distrito Federal. Ademais, constata-se que a impetrante deixa de recolher as custas iniciais, postulando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ao argumento de que se encontram em situação de hipossuficiência econômico-financeira, mas sem juntar aos autos qualquer documento para demonstrar o alegado, mesmo tratando-se de servidora pública, que ocupa cargo efetivo do Superior Tribunal de Justiça. Nesse ensejo, é relevante oportunizar à impetrante a juntada de elementos documentais/fáticos que denotem a efetiva e atual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do da justiça gratuita, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos art. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC. Saliento, por oportuno e no intuito cooperativo que deve nortear a participação dos agentes processuais, que a concessão do benefício de gratuidade depende da demonstração de elementos que efetivamente demonstrem sua situação de hipossuficiência financeira atual, e que, para tal análise, faz-se necessária a apreciação de documentos probatórios referentes à renda, compreendidas receitas de qualquer sorte, e das despesas da parte. Diante do exposto, em atenção ao art. 321 do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante emendar a petição inicial, de modo a individualizar e juntar aos autos o ato coator, de modo concreto, considerando o objeto da impugnação manifestada na peça de impetração, sob pena de indeferimento liminar da inicial. No mesmo prazo, deverá a impetrante comprovar comprove robustamente (contracheques e extratos bancários identificáveis – não apócrifos - dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, inclusive de eventuais dependentes, etc.) suas alegações relativas à sua necessidade de postular em juízo sob a égide da gratuidade de justiça. Advirto que a inércia no cumprimento dessa determinação ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado, e que documentos incompletos, ilegíveis, evidentemente desatualizados ou que não permita a adequada identificação ou desprovidos da devida contextualização à situação que se está comprovar, não serão admitidos. Cumpra-se, Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator